Tribunal: TJMT
Processo: 1079616-50.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079616-50.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELINA URSULA OLIVEIRA PULCHERIO - CPF: 861.916.671-91 (RECORRENTE), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), NIANDRA EVILLYN OLIVEIRA PULCHERIO - CPF: 056.997.711-82 (ADVOGADO), ARNALDO JUVINO PULCHERIO - CPF: 104.285.181-68 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1079616-50.2025.8.11.0001.

Origem: Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
CELINA URSULA OLIVEIRA PULCHERIO, ARNALDO JUVINO PULCHERIO
.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/04/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS.
PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E OFENSA A DIALETICIDADE. REJEITADAS.
LOCAÇÃO COMERCIAL. CONTRATO ESCRITO POSTERIOR. PREVALÊNCIA SOBRE AJUSTE VERBAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE ASSINATURA DE COPROPRIETÁRIO. INVIABILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DE DIFERENÇAS INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de Repactuação Contratual c/c Pedido de Cobrança de Diferenças, na qual os autores, ora recorrentes, narraram que mantinham com a recorrida, desde janeiro de 2020, locação comercial ajustada verbalmente, pelo valor mensal de R$ 800,00. Alegam que, em abril de 2024, a Energisa elaborou unilateralmente contrato escrito, reduzindo o valor do aluguel para R$ 700,00, estipulando prazo de 60 meses e incluindo cláusulas que reputam abusivas.

2.

Sustentam, ainda, a nulidade do instrumento por ausência de assinatura do coproprietário, Sr. Arnaldo, e afirmam terem sido vítimas de vício de consentimento, em razão de sua vulnerabilidade, por serem idosos e leigos. Requereram a repactuação do aluguel para o valor de mercado, entre R$ 1.000,00 e R$ 1.011,20, bem como a condenação da recorrida ao pagamento das respectivas diferenças.

3.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que o contrato escrito, livremente assinado, prevalece sobre o acordo verbal anteriormente existente. O magistrado assentou que não houve comprovação de vício de consentimento (erro, dolo ou coação), que a mera condição de idoso não presume incapacidade civil e que a ausência de assinatura do cônjuge não invalida ato de administração.

4.

Inconformados, os autores interpuseram o presente Recurso Inominado, repisando as teses de abusividade, unilateralidade na elaboração do contrato, defasagem do valor locatício em relação ao mercado e vício de consentimento, pugnando pela reforma integral da sentença.

5.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença e rebatendo o pedido de justiça gratuita, sob a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade e de inexistência de abusividade ou danos.

6.

Inicialmente, a concessão da gratuidade judiciária gera presunção de hipossuficiência, incumbindo ao impugnante o ônus de demonstrar o contrário, o que não se verificou nos autos, razão pela qual se rejeita a preliminar. De igual modo, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso expõe, ainda que de forma sucinta, fundamentos contrários à decisão impugnada, evidenciando a pretensão de reforma, motivo pelo qual também se rejeita essa preliminar.

7.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da validade do contrato escrito de locação comercial (ID 2024011101), firmado entre as partes, bem como da possibilidade de sua revisão judicial, sob a alegação de onerosidade excessiva e vício de consentimento.

8.

Os recorrentes sustentam a existência de acordo verbal prévio no valor de R$ 800,00, alegando alteração abusiva para R$ 700,00 no contrato escrito. Todavia, o Direito Civil brasileiro orienta-se pelo princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
). Com efeito, conforme corretamente fundamentado na sentença, a partir do momento em que as partes formalizam contrato por escrito, este passa a reger integralmente a relação jurídica, substituindo e revogando tacitamente eventuais ajustes verbais anteriores que com ele sejam incompatíveis.

9.

A alegação de vício de consentimento, fundada na idade e na hipossuficiência técnica da Sra. Celina, não foi comprovada.
Nos termos dos arts. 138 a 157 do Código Civil e do art. 373, I, do CPC, incumbia aos autores demonstrar erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão, ônus do qual não se desincumbiram
. A condição de idoso, por si só, não presume incapacidade ou vício de vontade. O contrato foi firmado sem ressalvas, inexistindo prova de pressão ou induzimento a erro por parte da recorrida.

10.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REQUERIMENTO DE NULIDADE DO AVAL – ALEGAÇÃO DO APELANTE DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVADO – ÔNUS QUE COMPETIA AO EMBARGANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O vício de consentimento não se presume, devendo ser cabalmente demonstrado através de prova indene de dúvidas, sem a qual não se mostra possível invalidar negociação perfeita e acabada, realizada por pessoas maiores, capazes e livres para deliberarem sobre a conveniência de seus atos.

(TJ-MT - AC: 10427081520188110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023) (destaquei)

11.

Os recorrentes alegam, ainda, a nulidade do instrumento pela ausência da assinatura do Sr. Arnaldo Juvino Pulcherio, coproprietário e cônjuge da signatária.

12.

Tal tese não prospera.
O contrato de locação, ainda que comercial, possui natureza jurídica de direito pessoal, configurando mero ato de administração do bem
. A jurisprudência consolidada, corretamente invocada pelo juiz de origem, estabelece que a ausência da assinatura de um dos coproprietários ou cônjuges não compromete a validade e a eficácia do contrato de locação, mormente quando o ajuste vem sendo executado de forma prolongada e sem oposição tempestiva.

13.

No que concerne à revisão judicial de contratos, esta constitui medida excepcionalíssima, admitida apenas quando presentes, cumulativamente, fato superveniente, extraordinário e imprevisível, onerosidade excessiva comprovada, desequilíbrio contratual manifesto e vantagem exagerada de uma das partes.
No caso concreto, nenhum desses requisitos restou demonstrado.

14.

O que se verifica, em verdade, é mero arrependimento posterior quanto às condições livremente pactuadas, circunstância que não autoriza a intervenção judicial revisional, sob pena de grave violação à segurança jurídica e à autonomia privada.

15.

No tocante à alegada existência de valores a serem cobrados, inexiste qualquer diferença locatícia devida.
Todos os valores foram adimplidos estritamente conforme o contrato vigente, não havendo inadimplemento, mora ou enriquecimento ilícito por parte da recorrida
. O pedido de cobrança de diferenças, no montante de R$ 100,00 mensais, fundamenta-se em suposto acordo verbal anterior, o qual não prevalece sobre o contrato escrito posterior, conforme já assentado.

16.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - PRETENSÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS - INADIMPLÊNCIA CONFESSA - ACORDO VERBAL PARA REDUÇÃO DO LOCATIVO - NÃO COMPROVADO - PREVALÊNCIA DO VALOR PREVISTO CONTRATUALMENTE - MULTA MORATÓRIA CONTRATUAL - REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO

De acordo com o art. 371 do Código de Processo Civil, incumbe ao juiz, enquanto destinatário final da prova, apreciar o conjunto probatório dos autos, valorando as provas já apresentadas e analisando a necessidade de produção de novos elementos probatórios. 2. No caso, em razão da negativa expressa do fato controverso, a oitiva do autor em nada contribuiria para a resolução da demanda, pois apenas replicaria os fatos narrados na inicial. Trata-se, assim, de diligência protelatória, pelo que o indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa. 3. A mera concessão provisória de desconto sobre o valor dos aluguéis do imóvel não configura novação contratual.
4. À míngua de prova hábil a comprovar o acordo verbal para redução do aluguel, prevalece a vontade das partes manifestada no instrumento contratual
. 5. O artigo 413 do Código Civil permite a redução equitativa da penalidade, quando a obrigação for cumprida em parte, ou quando o montante alcançar patamar manifestamente excessivo, considerando a natureza e a finalidade do negócio. Entretanto, já que o percentual da multa moratória não alcança patamar abusivo e considerando a praxe mercadológica adotada em contratos de locação, não há que se falar em excesso da penalidade capaz de ensejar a sua redução.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.235017- 3/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/11/2023, publicação da súmula em 16/11/2023) (destaquei)

17.

Por fim, a sentença recorrida apreciou adequadamente toda a matéria fático-jurídica, aplicando corretamente os dispositivos legais pertinentes e a jurisprudência consolidada. O recurso interposto não trouxe elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão de primeiro grau, limitando-se à reiteração de argumentos já analisados e devidamente afastados.

18.

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

19.

Arcarão os recorrentes com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

20.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026